Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-17.2022.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Contrafação caracterizada – Danos materiais a serem apurados em liquidação por arbitramento na forma prevista no art. 210, III da Lei 9.279/1996 – Pedido certo veiculado na petição inicial vinculativo do critério a ser adotado para a futura liquidação da indenização por danos materiais – Aplicação da regra da congruência - Necessidade de majoração do valor da

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Contrafação caracterizada – Danos materiais a serem apurados em liquidação por arbitramento na forma prevista no art. 210, III da Lei 9.279/1996 – Pedido certo veiculado na petição inicial vinculativo do critério a ser adotado para a futura liquidação da indenização por danos materiais – Aplicação da regra da congruência - Necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais, para melhor adequação às circunstâncias concretas – Arbitramento da verba honorária sucumbencial corretamente efetuado, com observância do art. 85, §2o do CPC/2015 – Recurso parcialmente provido.